Tribunal: TJDFT
Processo: 0748209-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROFESSOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a: “a) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, 9.125 dias, retificando o valor dos proventos da autora, que deverão ser calculados no montante correspondente à proporção 17/25; b) a pagar a quantia de R$ 29.611,14 (vinte e nove mil seiscentos e onze reais e quatorze centavos) referente ao período compreendido entre maio de 2020 a maio de 2025, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor”. Em seu recurso alegam preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. No mérito, defendem que inexiste previsão para aplicação da redução no divisor correspondente a 25 avos, pois a base de cálculo da proporcionalidade da aposentadoria é de trinta anos de contribuição (30 avos), sendo aplicável o disposto no artigo 48 da Lei Complementar no 769/2008 (declarado constitucional pela Corte Especial do TJDFT), inclusive porque a aposentadoria proporcional voluntária dos professores é regulada pelos próprios entes federativos, conforme a EC no 103/2019.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o redutor do tempo de 5 anos para aposentadoria decorrente de atividades exclusivas de magistério é aplicável nas hipóteses de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez.
III. Razões de decidir
5. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Pretende a parte autora que os cálculos dos seus proventos de aposentadoria decorrente de invalidez proporcional sejam efetuados utilizando como divisor o período de 25 anos relativo ao exercício de funções exclusivas de magistério, e não o período de 30 anos utilizado pelos réus.
7. A parte autora era professora da SEE/DF, sendo aposentada por invalidez no dia 16/03/2007, enquanto a sentença apontou que exerceu atividade exclusiva de magistério por 6.441 dias (equivalente a 17 anos integrais). Contudo, desde a sua aposentadoria as partes rés adotaram o divisor de 30 anos para o cálculo dos seus proventos de aposentadoria.
8. Não obstante a existência de decisões acerca da possibilidade de aplicação do redutor nos casos de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, destaca-se que deve ser superado aquele entendimento anterior, uma vez que, em setembro de 2023, o Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.).
9. Pontue-se que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, decorrente da competência legislativa concorrente prevista no artigo 24, XII da CF/88, estabelece que: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”.
10. Portanto, há previsão legal (declarada constitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT) destacando a impossibilidade de aplicação do redutor relativo à atividade exclusiva de magistério para o cálculo pleiteado pela parte autora. Ademais, ainda que a parte autora mencione precedentes do STF contrário ao entendimento do Conselho Especial do TJDFT, relembra-se que se trata de decisões monocráticas, sem efeito vinculante, ao contrário do mencionado precedente de observância obrigatória deste E. TJDFT. No mesmo sentido: Acórdão 2042251, 0719891-03.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.
11. Em face do exposto, deve ser aplicado o divisor da aposentadoria integral, conforme efetuado pelas partes rés por ocasião da aposentadoria, de modo que inviável a pretensão da parte autora para recalcular o valor da sua aposentadoria com fundamento naquele redutor, a acarretar a improcedência do pedido inicial. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1985369, 0737878-58.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 2022974, 0798279-23.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; e Acórdão 2012391, 0788163-55.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
13. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042251, 0719891-03.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 1985369, 0737878-58.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 2022974, 0798279-23.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2012391, 0788163-55.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025.